Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725220-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EURIPEDES AVILA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença (homologando o acordo firmado entre as partes) no processo que deu ensejo à decisão atacada pelo presente mandado de segurança, razão pela qual proclamo a perda do objeto do presente mandamus, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2023 17:22:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator